Tribunal: TCU
Processo: 018.150/2021-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-08-24
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 11165/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal de 1998, 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, § 5o, do Regimento Interno do TCU e 7o da Resolução no 206, de 24 de outubro de 2007, em considerar prejudicada, por perda de objeto, a apreciação dos atos de admissão de pessoal dos interessados abaixo qualificados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 018.150/2021-7 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Daniela dos Santos Bandeira (XXX.194.702-XX); Denildo Ramos Faro (XXX.870.202-XX); Elioenai Borges Junior (XXX.885.323-XX); Jhonison Antonio Luz do Carmo (XXX.972.522-XX); Josivaldo Barbosa Ribeiro (XXX.017.922-XX); Maiara dos Santos Sousa (XXX.196.312-XX); Raimundo Ferreira da Silva (XXX.401.052-XX); Rogerio Nascimento Barroso (XXX.259.342-XX); Valkiria Brandt Silva (XXX.080.512-XX); Viviane da Silva Valentim da Fonseca (XXX.221.782-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.